Tribunal: TCU
Processo: 013.372/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento apenas parcial a recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que condenou os ora embargantes em débito e multa em razão da inexecução parcial do objeto de convênio Fundeci firmado com o BNB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Associação Técnico-Científica Eng. Paulo de Frontin, por José de Paula Barros Neto e por Jesualdo Pereira Farias contra o Acórdão 3.008/2025, por meio do qual o Tribunal deu provimento parcial a seus recursos de reconsideração para reduzir o débito e a multa imputados por meio do Acórdão 4009/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta decisão aos embargantes.